Tribunal: TJBA
Processo: 8044812-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044812-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTER - GLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS E FIBRAS DE VIDRO LTDA Advogado(s): PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL AGRAVADO: CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA. Advogado(s):LEANDRO ROGERIO SCUZIATTO ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. Não há contradição em acórdão que, reconhecendo a necessidade de dilação probatória para analisar as teses de nulidade do título executivo, conclui pelo não cabimento da exceção de pré-executividade. A necessidade de produção de provas é, justamente, o fundamento para afastar o uso do incidente, remetendo a discussão para a via apropriada dos embargos à execução. 2. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A embargante busca, por via transversa, a rediscussão do mérito do agravo de instrumento, o que é vedado em sede de embargos de declaração, que não se prestam a funcionar como sucedâneo recursal. 3. EMBARGOS REJEITADOS. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8044812-39.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante CENTER - GLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS E FIBRAS DE VIDRO LTDA e como embargada CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto